Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-06.2022.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA RECEBIDA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Recorrido denunciado como incurso nas penas no artigo 157, § 2o, incs. IV e V, e §2o-A, inciso I, e art. 311, ambos do Código Penal.
2. Na hipótese, a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o Recorrido responde pelo cometimento de crimes de extrema gravidade consistentes em roubo mediante restrição de liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tendo, no caso em análise, apontado a arma em direção às vítimas e gritado que iria "estourar a cabeça” das ofendidas, "estourar seus miolos" e outras ameaças. Em seguida, o denunciado trancou as vítimas na área de serviço do estabelecimento, colocou todos os objetos furtados dentro do veículo pertencente a uma das vítimas e fugiu do local a bordo do aludido automóvel. O Ministério Público destaca, ainda, que o denunciado, além de reincidente, responde a processo criminal pelo tráfico de drogas, e não possui atividade lícita nem residência fixa. Tais circunstâncias evidenciam o elevado grau de periculosidade do agente e, por consequência, o “periculum libertatis”.
3. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal e pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente em virtude do evidente risco de cometimento de novas infrações penais e do “modus operandi” do fato delituoso.
4. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.